Tribunal: TJMT
Processo: 1016398-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016398-27.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: GERCINO SOARES DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 74757997) propostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão id 66670498, que negou seguimento ao Recurso Especial id 66505992, ante a sua intempestividade.
O Embargante aduz, em síntese, que “manifestou nos autos informando que o sistema do Superior Tribunal de Justiça encontrava -se fora do ar entre os dias 03 a 09 de novembro de 2020, inclusive havendo suspensão dos prazos judicias. Contudo, a despeito do informado pela Embargante, fora confirmada a intempestividade meramente por não haver suspensão nos prazos no âmbito do Tribunal de Justiça Estado de Mato Grosso”.
Alega que “a decisão embargada se mostrou omissa ao fato de que ante a inoperância do sistema do Superior Tribunal de Justiça durante o prazo descrito na Resolução STJ/GP n. 25 de 4 de novembro de 2020, A RECORRENTE ESTEVE IMPOSSIBILITADA DE EMITIR GUIA DE PREPARO RECURSAL, E CONSEQUENTEMENTE, IMPEDIDA DE INTERPOR RECURSO ESPECIAL NO PRAZO DETERMINADO”.
Argumenta que “mesmo que não houvesse suspensão nos prazos no âmbito do TJMT, hão de ser suspensos os prazos em favor da parte prejudicado pelo não funcionamento do sistema do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violar caríssimos direitos constitucionais”.
Requer seja declarada a omissão, e ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, que seja alterada a r. decisão, para que seja declarado tempestivo o Recurso Especial interposto, concedendo-lhe seguimento.
Recurso tempestivo (id 74807963).
Contrarrazões no id 77528482.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao Recurso Especial no Tribunal de origem, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado, e a clara pretensão de rediscussão do mérito da decisão.
Com efeito, em relação à alegada inoperância do sistema do Superior Tribunal de Justiça durante o prazo descrito na RESOLUÇÃO STJ/GP n. 25 de 4 de novembro de 2020, que teria impossibilitado a emissão de guia de preparo recursal, constou da decisão que não houve nenhuma suspensão de prazo para a protocolização de peças processuais neste Tribunal de Justiça, no período de 03 a 09 de novembro de 2020, conforme informado na certidão 71350461.
Ademais, em atenção ao inteiro teor da referida Resolução STJ/GP n. 25 de 4 de novembro de 2020, não consta nenhuma determinação quanto à devolução de prazo, nos Tribunais Estaduais, em virtude de eventual impossibilidade de emissão de guia de preparo, mesmo porque ainda que se considerasse que entre os dias 03 a 09 de novembro de 2020 não fosse possível emitir a GRU para o recolhimento de custas judiciais, tal providência poderia ter sido tomada ainda dentro do prazo para a interposição recursal.
Logo, não há nenhuma omissão do julgado, porquanto as alegações do Embargante manifestam a sua inconformidade com o mérito da decisão, o que não se admite por meio dos Aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça